Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-10.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001170-10.2023.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAIRA CARLA ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s):CHIARA SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a condenação ao pagamento de danos morais e o cancelamento dos contratos vinculados ao Autor. A sentença também impôs o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à Ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado pela instituição financeira; (ii) se é cabível a condenação por danos morais; (iii) se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova aplica-se ao caso, por se tratar de relação de consumo, e a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.
4. Restou comprovada a fraude, com a utilização de documentos que não correspondiam à realidade da Autora, e a falha nos procedimentos de verificação do banco.
5. O dano moral está configurado diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, que causaram abalo psíquico e financeiro. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional ao dano sofrido, atendendo aos critérios de razoabilidade.
6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que restou caracterizada a má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em caso de alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato fraudulento, gera direito à restituição em dobro e à reparação por danos morais.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Apelação Cível nº 1003109-84.2018.8.26.0483, TJ-SP, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 28.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001170-10.2023.8.05.0078, tendo como Apelante a Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e Apelada Maira Carla Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator